Tribunal: TJPA
Processo: 0010880-42.2015.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6052 - Aposentadoria/Retorno aoTrabalho
Data de julgamento: 2020-06-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0010880-42.2015.8.14.0040
APELANTE: ANTONIO DOS SANTOS NEVES

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ACIDENTÁRIA. CONCESSÃO DO AUXÍLIO-ACIDENTE. IMPOSSIBILIDADE. LAUDO PERICIAL REALIZADO POR PERITO JUDICIAL. NEXO DE CAUSALIDADE AFASTADO. TRABALHADOR CONSIDERADO APTO AO TRABALHO. RECURSO DESPROVIDO COM A MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU EM SUA TOTALIDADE.

1. A perícia oficial concluiu que inexiste incapacidade para o trabalho seja parcial ou total. Portanto, estaria o trabalhador apto a retornar as suas atividades.

2. A constatação da incapacidade é indispensável para a concessão do auxílio-doença e da aposentadoria por invalidez.

3. Não tendo o perito judicial constatado incapacidade para a atividade habitual do segurado, e inexistindo elementos que possam infirmar tal conclusão, improcede a pretensão à concessão de quaisquer dos benefícios mencionados.

4. Recurso conhecido e desprovido, à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de apelação cível da Comarca de Belém,

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
conhecer do recurso e negar-lhe provimento
, nos termos do voto da relatora.

Belém (PA), 15 de junho de 2020.

Desembargadora Ezilda
Pastana
Mutran

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL

interposta por
ANTONIO DOS SANTOS NEVES,
devidamente representado por advogado habilitado nos autos, com fulcro no art. 513 e seguintes do Código de Processo Civil, contra sentença prolatada pelo douto Juízo da 3ª Vara Cível de Parauapebas que, nos autos da
Ação de Concessão de Auxílio-Doença Acidentário,
ajuizada em desfavor do
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL –INSS,
ora apelado,

julgou improcedente o pedido de concessão do auxílio acidente para o autor.

Em suma, na exordial, o autor relatou que trabalhava como mecanico e que em 2008, durante o serviço sofreu acidente automobilístico. Relatou que em decorrência do ocorrido entrou de benefício de auxílio doença acidentário, se submetendo a tratamento médico e fisioterápico de reabilitação, renovado por 8 anos desde a sua concessão em 25/01/2008.

Todavia, alega que seu pedido de renovação não foi aceito e a enfermidade e incapacidade que lhe acometeram persistem, estando impossibilitado para trabalhar em sua profissão. Juntou documentos e laudo médico particular.

Foi realizada perícia judicial, conforme fls. 83.

Em sentença, o juízo a quo, julgou improcedente os pedidos do autor, considerando que o laudo pericial concluiu que não houve incapacidade total para o trabalho, e que as sequelas do acidente, não lhe impedem de exercer sua atividade habituais e profissionais, não preenchendo o autor os requisitos necessários para o restabelecimento do auxílio acidente acidentário.

Inconformado o autor interpôs recurso de apelação
aduzindo que não possui condições de retorno ao trabalho, haja vista que a sequela são graves e não consegue desempenhar suas atividades habituais. Afirmou ainda, que o laudo médico oficial é nulo pois não respondeu aos quesitos formulados pelo autor, e referiu-se a apenas uma doença dentre tantas as que é acometido. Pugnou ao final, pelo conhecimento e provimento do recurso, com a reforma da sentença e procedência do pedido inicial.

Apelo recebido em seu duplo efeito.

Em suas contrarrazões, o INSS pugnou pelo acerto da sentença, com o total desprovimento do apelo interposto.

O Ministério Público de segundo grau pugnou pelo conhecimento do recurso e pelo não provimento.

Coube-me a relatoria do feito por redistribuição.

É o Relatório.

VOTO

Compulsando detidamente os autos, em que pese os argumentos do apelante, não vislumbro motivos para reforma da sentença recorrida. Explico.

Como relatado o autor trabalhava como MECÂNICO quando sofreu acidente de trabalho passando a receber auxílio doença acidentário desde 25/01/2008 que se estendeu por oito anos. Porém alega o apelante que a enfermidade e incapacidade que lhe acometeram persiste, estando ainda impossibilitado para trabalhar em sua profissão.

Em que pese os argumentos do recorrente, a perícia judicial realizada em 11/10/2016, na qual se baseou a sentença recorrida, demonstrou que o autor encontra-se em boas condições físicas e reestabelecido, concluindo o seguinte:

“Baseado no histórico, documentos médicos analisados e exame físico especial apresentando discretas alterações, onde podemos concluir que o autor é portador de transtorno interno do joelho, dorsopatia e hipertenso, ausencia de lesao tecidual
não conferindo incapacidade ou redução para o desempenho de sua atividade laboral relata ou para o desempenho de qualquer atividade que lhe garanta a sua subsistencia
.

A parte autora relata incapacidade em suas atividades laborativas habituais, contudo
não observamos riquezas objetivas que idiquem incapacidade.

O autor pode possuir as patologias em questao e não necessariamente vai estar incapacitado para o desempenho de suas atividades laborais habituais, possibilitando seu pleno exercício, sem limitações, dores ou sofrimento.”

Nesse mesmo laudo oficial, ao final possui uma “
NOTA: As respostas aos quesitos da parte autora já estão contidas em todo o laudo pericial
”. Dessa forma, quando o perito entende que não há diagnóstico para incapacidade, vários quesitos referentes a possível doença incapacitante são prejudicados, pois não há sentido lógico algum em responder detalhes de doença que não existe. Assim, não há o que se falar em ausência de apreciação dos quesitos apresentados pela parte autora ou qualquer nulidade do laudo oficial apresentado.

Nesse diapasão, o estado físico do Apelante remete à plena capacidade laborativa para a mesma função ou qualquer outra atividade, consoante se depreende do laudo pericial, cessando assim a necessidade de percepção do auxílio-doença.

Vejamos o que dispõe o art. 59 da Lei 8.213/91:

"Art. 59. O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.

Do dispositivo acima transcrito infere-se que o auxílio-doença será devido ao segurado que ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de quinze dias consecutivos, não possuindo caráter permanente, devendo recebê-lo o trabalhador enquanto perdurar a enfermidade que lhe acomete e inviabiliza seu trabalho. Logo, o auxílio cessará com a recuperação do paciente ou, se incapacitado permanentemente, com a conversão para a aposentadoria por invalidez.

Diante disso, entendo que o Apelado não possui direito ao restabelecimento do auxílio-doença, uma vez que já se recuperou do acidente ocorrido, não tendo sido demonstrado qualquer impedimento para retornar ao trabalho, inclusive na mesma função que exercia, conforme averiguado pela perita judicial.

Nesse sentido, em situações semelhantes, a jurisprudência pátria tem dado prevalência ao laudo médico pericial, como norteador para concessão do auxílio doença ou mesmo da aposentadoria por invalidez, vejamos:

PREVIDENCIÁRIO. CONCESSÃO DE AUXÍLIO ACIDENTE. REQUISITO ENSEJADOR NÃO DEMONSTRADO. PREVALÊNCIA DO LAUDO MÉDICO JUDICIAL. NÃO HÁ ESPAÇO PARA APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO MISERO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.DECISÃO UNÂNIME.

1 A perícia oficial concluiu que inexiste nexo causal entre a moléstia apresentada pela autora e as atividades laborativas por ela desenvolvidas e inexiste incapacidade permanente para o trabalho seja parcial ou total.

2. Além de se encontrar bem fundamentado
, o laudo oficial deve ser prestigiado em detrimento do laudo apresentado pelo assistente técnico da parte autora, haja vista que foi confeccionado sob o império da imparcialidade, equidistante dos interesses das partes.

3. Diante disso, não se cogita da aplicação do princípio in dubio pro misero ou in dubio pro operario, em virtude de ser firme a prova no sentido de ser indevido qualquer benefício acidentário, não subsistindo, na hipótese, qualquer grau de dúvida fundada e razoável em relação à capacidade funcional da segurada.

4. Agravo a que se nega provimento.

5. Decisão unânime. (TJPE Processo AGV 4017134 PE Orgão Julgador 1ª Câmara de Direito Público Publicação 22/01/2016 Julgamento

22 de Dezembro de 2015 Relator Fernando Cerqueira)

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO PREVIDENCIÁRIA. PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DE
AUXÍLIO-ACIDENTE
. SEQUELAS ORIUNDAS DA ATIVIDADE LABORAL. LER. LAUDO
PERICIAL
QUE ATESTA CAPACIDADE LABORATIVA DO REQUERENTE. AUSENTES REQUISITOS PARA A CONCESSÃO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. 1. Inviável, no caso, conceder o
auxílio-acidente
, pois não há
prova
da redução da capacidade para o trabalho. Ao contrário, o laudo
pericial
conclui pela capacidade do autor para o trabalho. Sentença de improcedência mantida. 2. O Juiz é o destinatário da
prova
, cabendo a ele a
valoração
do laudo
pericial
como
prova
determinante para o seu convencimento. APELAÇÃO DESPROVIDA. (Apelação Cível Nº 70055981815, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eugênio Facchini Neto, Julgado em 13/11/2013)

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ACIDENTÁRIA. CONCESSÃO DO
AUXÍLIO-ACIDENTE
CUMULADO COM APOSENTADORIA. IMPOSSIBILIDADE.
LAUDO
PERICIAL
. PAIR. NEXO DE CAUSALIDADE AFASTADO. 1. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA
. O Juiz é o destinatário final da
prova
, cabendo a ele a
valoração
da
prova
a fim de fundamentar seu convencimento. No caso, tendo sido realizado laudo técnico
pericial
, necessário ao deslinde do feito, torna-se prescindível a produção de novas
provas
, com a reabertura da instrução do feito. Preliminar rejeitada. 2.
AUXÍLIO-ACIDENTE
. Nos termos do art. 86 da Lei nº 8.213 /91, são dois os requisitos para a concessão do benefício do
auxílio-acidente
: a) a consolidação das lesões decorrentes do
acidente
; e b) seqüelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho exercido habitualmente.
No caso concreto, através do laudo
pericial
, restou afastado o nexo de causalidade entre a enfermidade apresentada pelo autor e sua atividade laboral.
3. CONCESSÃO DE BENEFÍCOS CUMULADOS. Pacificado o entendimento de que é viável a cumulação do benefício do
auxílio
-suplementar (
auxílio-acidente
) com a aposentadoria quando esta última for concedida antes da entrada em vigor da Lei nº 9.528 /97. 4. PRESCRIÇÃO. Incide o prazo prescricional de cinco anos previsto no art. 103 , parágrafo único , da Lei nº 8.213 /91, limitando-se - caso fosse configurado o nexo de causalidade entre a patologia do autor e sua atividade laboral - a concessão do
auxílio-acidente
às parcelas vencidas dentro do qüinqüênio anterior ao ajuizamento da ação. PRELIMINAR REJEITADA E APELO DESPROVIDO. (Apelação Cível Nº 70055963979, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eugênio Facchini Neto, Julgado em 13/11/2013)

A jurisprudência desta corte:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ACIDENTÁRIA. CONCESSÃO DO AUXÍLIO-ACIDENTE. IMPOSSIBILIDADE. LAUDO PERICIAL. NEXO DE CAUSALIDADE AFASTADO. TRABALHADOR CONSIDERADO APTO AO TRABALHO. RECURSO DESPROVIDO COM A MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU EM SUA TOTALIDADE.

1. A perícia oficial concluiu que inexiste incapacidade para o trabalho seja parcial ou total. Portanto, estaria o trabalhador apto a retornar as suas atividades.

2. A constatação da incapacidade é indispensável para a concessão do auxílio-doença e da aposentadoria por invalidez.

3. Não tendo o perito judicial constatado incapacidade para a atividade habitual do segurado, e inexistindo elementos que possam infirmar tal conclusão, improcede a pretensão à concessão de quaisquer dos benefícios mencionados.

4. Recurso conhecido e desprovido, à unanimidade.

(2017.04911359-40, 183.208, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-11-13, Publicado em 2017-11-17)

APELAÇÃO. PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO ORDINÁRIA. AUXÍLIO-ACIDENTE. DOENÇA ORTOPÉDICA TEMPORARIAMENTE INCAPACITANTE. RESTABELECIMENTO DA CAPACIDADE LABORATIVA. LAUDO PERICIAL COERENTE COM DEMAIS LAUDOS ANTERIORES. PROVA ADEQUADA. SENTENÇA MANTIDA.

1-

Trata-se de recurso de apelação, interposto contra sentença que, nos autos da ação previdenciária, julgou improcedente o pedido de restabelecimento do auxílio acidentário e sua conversão em aposentadoria por invalidez, formulado na exordial;

2-

O auxílio-acidente concerne em indenização ao segurado, quando, do acidente de trabalho, resultarem sequelas que reduzam a capacidade do beneficiário para o exercício de sua atividade, porém não o incapacitem totalmente;

3-

A sentença entendeu indevido o restabelecimento do auxílio-acidente, com fundamento no laudo pericial do juízo, que reconheceu a enfermidade do segurado, mas concluiu inexistente a incapacidade para o desempenho da atividade laborativa;

4-

Quanto à falta de observação do histórico clínico do autor, além de a perícia judicial fazer referência à compilação médica do segurado, impende esclarecer que tais laudos e exames anteriores, não dão conta da perda definitiva da capacidade laborativa, senão da perda temporária;

5-

O laudo pericial judicial informou que o autor é acometido de “hérnia discal da coluna lombar sem repercussões sobre raízes nervosas grau não incapacitante atualmente, não conferindo incapacidade para o desempenho de sua atividade laboral de auxiliar de sondagem, nem de quaisquer outras que possam lhe garantir a subsistência, possibilitando seu pleno exercício, sem limitações, dores e sofrimento

6-

Ausente o conflito entre as demais provas dos autos e a prova pericial do juízo, sendo esta adequada ao exame da matéria, porquanto contempla conhecimento técnico de área diversa do ramo jurídico; ausente ainda qualquer vício que macule a fé pública do perito e da perícia por ele produzida, deve ser mantida a sentença que tomou como base a prova pericial em comento;

7-

Apelação conhecida e desprovida.

Vistos, relatados e discutidos os autos. Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao apelo, para manter a sentença que julgou improcedente o pedido de restabelecimento do auxílio acidentário e sua conversão em aposentadoria por invalidez, nos termos da fundamentação. 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 23ª Sessão do seu Plenário Virtual, no período de

19/08/2019 a 26/08/2019. Relatora Exma. Sra. Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro. Julgamento presidido pela Exma. Desa. Maria Elvina Gemaque Taveira, tendo como segundo julgador o Exmo. Des. Roberto Gonçalves de Moura e como terceiro julgador, a Exma. Desa. Maria Elvina Gemaque Taveira.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

(2137933, 2137933, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2019-08-19, Publicado em 2019-08-27)

Ante o exposto, na esteira do parecer ministerial,
conheço da apelação cível, porém nego-lhe provimento,
mantendo a sentença de primeiro grau em todos os seus termos.

É como voto.

P. R. I.

Servirá a presente decisão como mandado/oficio, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Belém (PA), 15 de junho de 2020.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 22/06/2020